Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707090-51.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: RICAULE MENDES DE AQUINO D E S P A C H O FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 21018208. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado RICAULE MENDES DE AQUINO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator